Tribunal: STF
Processo: RE 389398
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA STF Nº 636.
1. Acórdão de origem que assentou a legitimidade
 de auto de infração lavrado pela extinta Superintendência Nacional
do Abastecimento - SUNAB, com fundamento na legislação ordinária
(Portarias Super 53/90 e 193/91 da SUNAB e Lei Delegada 4/62).
2. É
 inadmissível o recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa
 ao princípio da legalidade, pretende-se a exegese de legislação
infraconstitucional. Ofensa à Constituição meramente reflexa ou
indireta, de exame inviável nesta sede recursal. Incidência da
Súmula STF nº 636.
3. Agravo regimental improvido.